Tribunal: TJDFT
Processo: 0703043-38.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. ISSQN. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO MONTANTE DO PRÓPRIO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. LEGALIDADE. TEMA 69/STF. INAPLICABILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A legislação de regência relativa ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, qual seja, a Lei Complementar n. 116/2003 e o Decreto Distrital n. 25.508/2005, estabelece que a base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, no que se inclui tudo o que for cobrado em virtude da sua prestação, inclusive, o montante do próprio imposto.
2. É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas na lei complementar nacional (art. 7o, § 2o, I, da Lei Complementar n. 116/2003), nos termos da tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 190.
3. Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade da inclusão do próprio tributo da base de cálculo do ISSQN, conforme normativa inserta no Decreto Distrital n. 25.508/2005, diante da ausência de previsão em sentido contrário na Lei Complementar n. 116/2003. Segurança denegada. Sentença mantida.
4. O colendo Supremo Tribunal Federal, em julgamento proferido no âmbito do Tema n. 69, fixou tese segundo a qual “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”, o que não se confunde com a controvérsia instaurada nos autos, porquanto analisada questão distinta, visto que as bases de cálculo e hipóteses de incidência da contribuição para o PIS e da contribuição para a seguridade social (Cofins) não guardam semelhança com a base de cálculo e hipótese de incidência do ISSQN, não havendo que se falar, pois, em aplicação do Tema n. 69/STF à tal hipótese.
5. Recurso conhecido e desprovido.